Tribunal: TJDFT
Processo: 0734915-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALIMENTOS. LUCROS. PRÓ-LABORE. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS.
1. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não arguido na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância.
2. Conforme expressa previsão legal do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, os créditos oriundos de vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, entre outros, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando.
3. Diante de várias diligências infrutíferas adotadas na tentativa de encontrar bens do devedor, é possível a penhora do pró-labore e/ou lucro do recorrido junto a sociedade empresária.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.